Tribunal: STF
Processo: RE 75078
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-04
Data de publicação: 1973-05-04

Ementa:
TRABALHADORES DO AGRO-INDUSTRIA CANAVIEIRA.
DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE OS CONSIDERA SUJEITOS
AO REGIME DA C.L.T. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR NÃO
CARACTERIZADA A ARGUIDA CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.